Tribunal: TJMT
Processo: 1000910-22.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000910-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIO PAULINO DOS SANTOS - CPF: 381.664.104-00 (ADVOGADO), CLAUDIO PAULINO DOS SANTOS - CPF: 381.664.104-00 (AGRAVANTE), INSTITUTO EDUCACIONAL ICE EIRELI - ME - CNPJ: 03.620.439/0001-05 (AGRAVADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AÇÃO DE COBRANÇA.
NULIDADE DE CITAÇÃO.
REALIZAÇÃO VIA POSTAL.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO D
E EVENTUAL
VÍCIO. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE FORMAL. CONFUSÃO ENTRE PRESCRIÇÃO MATERIAL E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou alegações de nulidade de citação, inexistência de título executivo e prescrição, ao fundamento de que o executado foi regularmente citado na fase de conhecimento, compareceu espontaneamente aos autos em 2020 e que as matérias suscitadas
encontram-se
acobertadas pela coisa julgada. Sustenta o agravante a nulidade absoluta do processo por vício citatório e a ocorrência de prescrição, pretendendo a desconstituição do título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se houve nulidade de citação apta a invalidar a sentença transitada em julgado
,
estabelecer se a alegaç
ão
de inexistência do título pode ser rediscutida em cumprimento de sentença
e
determinar se houve adequada suscitação de exceção de
pré
-executividade e se é possível inovar em grau recursal com fundamento em prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O executado foi citado na fase de conhecimento, instaurando-se validamente a relação processual que culminou em sentença condenatória transitada em julgado.

Ainda que se admitisse eventual irregularidade na citação inicial, o comparecimento espontâneo do executado em 2020 supre qualquer vício citatório, nos termos do art. 239, §1o, do CPC, fazendo fluir os prazos processuais a partir dessa data.

O executado, ao se manifestar nos autos e formular pedidos relacionados a bloqueios de valores, demonstrou ciência inequívoca da demanda e aceitação dos efeitos do processo, afastando alegação de desconhecimento ou cerceamento de defesa.

A sentença que reconheceu a existência e a exigibilidade do débito transitou em julgado, operando-se a coisa julgada material (art. 502 do CPC), o que impede a rediscussão, em cumprimento de sentença, de matérias relativas ao mérito da ação de cobrança.

As alegações de inexistência de contrato, ilicitude das provas, inexigibilidade do débito e prescrição do direito material constituem matérias defensivas típicas da fase de conhecimento e estão atingidas pela preclusão máxima.

O agravante promove confusão entre prescrição do direito material e prescrição intercorrente, suscitando genericamente a primeira na origem e requerendo, em grau recursal, o reconhecimento da segunda, o que configura inovação recursal e impede o exame da matéria.

A prescrição intercorrente exige pressupostos próprios, vinculados à paralisação do processo executivo por inércia do credor após a instauração válida da execução, não se configurando automaticamente pelo simples decurso do tempo.

A tentativa de reabrir discussão sobre a validade do título executivo judicial, anos após o trânsito em julgado e reiteradas manifestações do executado, afronta a estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O comparecimento espontâneo do réu ou executado supre eventual ausência ou nulidade de citação, nos termos do art. 239, §1o, do CPC.

A sentença transitada em julgado torna imutáveis e indiscutíveis as questões decididas, vedando sua rediscussão em cumprimento de sentença, conforme art. 502 do CPC.

A confusão entre prescrição do direito material e prescrição intercorrente, com inovação recursal,
impede
o exame da matéria em grau de recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 239, §1o.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1000910-22.2026.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade.

O agravante alega que a sentença que constituiu o título executivo judicial foi proferida à sua revelia e transitou em julgado no ano de 2014, ocasião em que se iniciou o marco temporal para a contagem do prazo prescricional.

Afirma que, após o trânsito, o feito permaneceu paralisado
até fevereiro de 2019
, por exclusiva inércia do credor, sem qualquer providência eficaz voltada à satisfação do crédito.

Aduz que somente tomou ciência da existência do processo em momento posterior
(2019)
, quando houve bloqueio de valores de pequena monta, ocasião em que compareceu aos autos para arguir nulidades e, posteriormente, a prescrição intercorrente por meio de
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade
, uma vez que transcorreu
prazo superior a cinco anos sem impulso útil do exequente, nos termos da legislação civil e processual.

A
rgument
a, ainda, que o comparecimento posterior não tem o condão de afastar prescrição já consumada, por não produzir efeitos retroativos.

Sustenta também a inexistência de documento contratual válido que comprove a relação jurídica,
explic
ando que os elementos apresentados pelo credor são unilaterais, sem assinatura ou reconhecimento de dívida, o que inviabiliza a continuidade da
E
xecução.

Pontua que o contrato apresentado pelo agravado é datado de 16-3-2007, ano em que houve a prestação do serviço, contudo não há nos autos o referente ao ano de 2008, período em que teria ocorrido a inadimplência.

Consigna que a avença sem assinatura, o histórico escolar e o extrato financeiro não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais.

Pugna pel
a reforma da decisão que rejeitou a
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade, com o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção do
C
umprimento de
S
entença
.

Em contraminuta, o
agravado
assevera
que o executado foi regularmente citado na fase de conhecimento e novamente intimado na fase executiva, inclusive com aviso de recebimento assinado por mãos próprias, circunstância que afasta qualquer alegação de nulidade ou desconhecimento do feito.

Diz
que o agravante praticou diversos atos processuais ao longo dos anos, limitados a pedidos de desbloqueio de valores, sem suscitar prescrição no momento oportuno, razão pela qual as alegações atuais se encontram atingidas pela preclusão.

Defende que não houve inércia do credor, pois o processo permaneceu ativo, com sucessivas manifestações e acompanhamento constante por parte do executado, que inclusive atua como advogado.

A
pont
a que o contrato educacional foi firmado em 2007, com emissão de cheques pré-datados referentes às mensalidades do período seguinte, e que eventual quitação deveria ter sido comprovada oportunamente.

Rebate a tese de comparecimento espontâneo, sustentando que a ciência do processo decorreu de citação válida, ocorrida em 2019.

Conclui que não há prescrição intercorrente, requerendo o não provimento do
R
ecurso e o regular prosseguimento da
E
xecução
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada
foi proferid
a
nos seguintes termos:

“(...)

1. Da Nulidade de Citação e da Coisa Julgada.

O argumento central do Executado reside na alegação de nulidade absoluta do processo por vício de citação na fase de conhecimento, o que, em sua ótica, macularia de forma indelével a sentença condenatória e, por conseguinte, o presente cumprimento.

De fato, a ausência ou nulidade da citação constitui matéria de ordem pública que, em tese, não se convalida pelo tempo e pode ser arguida a qualquer momento, inclusive por meio de simples petição na fase executiva (querela
nullitatis

insanabilis
).

Contudo, a análise detida dos autos revela uma particularidade que afasta a tese do Executado.

Após diversas tentativas infrutíferas de citação e intimação ao longo dos anos, o Executado compareceu espontaneamente aos autos em fevereiro de 2020 (ID 86228539, fls. 96-99), oportunidade em que, representado por si mesmo, arguiu a impenhorabilidade de valores bloqueados em sua conta poupança.

Ora, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para o ato processual subsequente. É o que dispõe, de forma solar, o art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil. Ao se manifestar nos autos, ainda que para arguir matéria específica, o Executado deu-se por ciente de toda a demanda, sanando, naquele momento, qualquer vício citatório pretérito.

A partir de seu comparecimento em 2020, o Executado passou a ter plena ciência da existência da sentença transitada em julgado desde 2014 e do respectivo cumprimento. Se entendia pela nulidade do título, cabia-lhe, a partir de então, manejar o instrumento processual adequado para desconstituir a coisa julgada, e não aguardar novas medidas constritivas para, somente agora, ressuscitar a tese de nulidade de citação, a qual, repiso, foi suprida por seu próprio ato.

Portanto, a alegação de nulidade de citação encontra-se superada pelo comparecimento espontâneo do Executado, restando hígida a sentença que serve de lastro a esta execução, acobertada pelo manto da coisa julgada material (art. 502, CPC).

2. Da Inexistência de Título Executivo e da Prescrição.

As alegações de que a dívida é inexigível – por se basear em cheques de terceiros ou
por
o contrato original já ter sido adimplido – e de que a pretensão estaria prescrita, constituem matérias de mérito que deveriam ter sido ventiladas na fase de conhecimento, em sede de contestação.

Com o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a existência e a exigibilidade do débito, operou-se a preclusão máxima. Tais questões estão, irremediavelmente, cobertas pela autoridade da coisa julgada, sendo vedada a sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à segurança jurídica, pilar fundamental do Estado de Direito.

Rejeito, pois, tais argumentos.
”

(Id 211946183
dos
autos em primeiro grau)
.

De início, cumpre esclarecer que não houve, na origem, a apresentação formal de
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade. O que se verifica dos autos é a sucessão de simples petições protocoladas pelo executado ao longo dos anos, nas quais se misturam pedidos diversos, como nulidade de citação, inexistência de título, liberação de valores bloqueados e a
r
g
ui
ç
ão
genérica de prescrição

(Id 171706251,
Id 172601318,
Id 182232777 e
Id 188990771 do processo originário)
.

Tal conduta não se confunde com o manejo técnico do incidente de
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade,
cuja
formulação
deve
clara, delimitada e fundamentada, voltada exclusivamente a matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, sem dilação probatória.

A própria decisão agravada reconhece que o executado apenas
“aviou sucessivas petições”
, sem observar a via processual adequada, razão pela qual não há falar em indeferimento de
E
xceção regularmente deduzida, mas sim em análise e rejeição de alegações esparsas formuladas fora do instrumento próprio.

A

simples menção genérica à prescrição em
uma única
petiç
ão
com múltiplos requerimentos não supre a necessidade de pedido específico, delimitado e juridicamente qualificado.

Assim, o
A
gravo inova ao pretender ver apreciada, de forma estruturada, uma questão que não foi adequadamente posta ao
Ju
ízo
a quo
.

De outro lado, nota-se evidente confusão conceitual,

tant
o
n
a argumentação apresentada ao longo do feito
quanto nas razões recursais
, entre prescrição do direito material e prescrição intercorrente.

Isso porque o executado suscita prescrição genérica e não prescrição intercorrente, tendo sido objeto de sentença a p
rimeira (prescrição).

No entanto, no Recurso requer a declaração da prescrição intercorrente.

Referidas argumentações impedem a análise correta do pedido, uma vez que ora se faz menção a um instituto ora se re
mete a outro.

Cumpre ressaltar que, com a
prescrição d
e direito material
,

a
discu
ssão não pode ser feita
após o trânsito em julgado da sentença.

Já a prescrição intercorrente possui pressupostos próprios, vinculados à paralisação do processo executivo por inércia do credor, após a instauração válida da
E
xecução, o que não se verifica automaticamente pelo simples decurso do tempo.

No que se refere à cogitada ausência de citação, tal argumento não se sustenta diante do conjunto probatório
em exame
. A análise da sequência processua
l
demonstra, de forma clara, que o executado teve ciência regular da demanda e participou do processo, circunstância que afasta qualquer nulidade capaz de comprometer a validade do título ou do
C
umprimento de
S
entença.

Consta dos autos que o executado foi citado na fase de conhecimento
em 28-6-20
10
(Id 86228539 - págs. 27/29)
, ocasião em que se instaurou validamente a relação processual, culminando na prolação de sentença condenatória que transitou em julgado.

Ainda que se admitisse alguma irregularidade naquele ato inicial, o próprio comportamento posterior do agravante revela plena ciência do processo e inequívoca aceitação de seus efeitos.

Além disso, o executado compareceu espontaneamente ao processo em fevereiro de 2020, quando passou a formular pedidos e requerimentos diversos, especialmente relacionados a bloqueios de valores. Tal comparecimento voluntário supre eventual ausência ou vício de citação, nos termos do art
igo
239, §1o, do Código de Processo Civil, fazendo fluir, a partir de então, todos os prazos processuais. A partir desse momento, não subsiste qualquer alegação plausível de desconhecimento da
lide
ou de cerceamento de defesa, pois o executado passou a atuar ativamente nos autos, inclusive na condição de advogado.

Dessa forma, não procede a tentativa do agravante de desconstituir o
C
umprimento de
S
entença sob
a justificativa
de nulidade citatória. A ciência inequívoca do processo
fic
ou demonstrada tanto pela citação formal quanto pelo comparecimento espontâneo, circunstâncias que consolidaram a validade da relação processual e preservaram a autoridade da coisa julgada.

A rediscussão do tema, anos após o trânsito em julgado e após reiteradas manifestações
do executado
, afronta a estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica.

A
tentativa do agravante de rediscutir a validade do título executivo judicial, sob o argumento de inexistência de contrato ou de ilicitude das provas
são
matérias
que
dizem respeito ao mérito da
A
ção de
C
obrança e deviam ter sido argu
i
das na fase de conhecimento. Com o trânsito em julgado da sentença condenatória, operou-se a preclusão máxima, sendo vedada a rediscussão dessas questões no
C
umprimento de
S
entença, sob pena de afronta à segurança jurídica.

Diante desse cenário, verifica-se que o
agravante
se apoia em teses não deduzidas adequadamente na origem,
destacando-se a
confusão entre institutos jurídicos distintos e em tentativa de reabrir debate já encerrado pela coisa julgada.

P
elo exposto
,
neg
o
provimento ao
Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026